Tribunal: TJES
Processo: 5001100-96.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-96.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FERNANDES DE FREITAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001100-96.2022.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: ANTONIO FERNANDES DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
ANTONIO FERNANDES DE FREITAS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
Narra o autor, em síntese, que não realizou as contratações de empréstimos junto a instituição e que vem sofrendo descontos realizados pelo réu, em sua renda de benefício previdenciário, referente aos contratos: - 3546113680-0, de R$ 787,92, para pagamento em 84 parcelas de R$ 19,34; - 338341023-4, de R$ 676,18, para pagamento em 84 parcelas de R$ 17,00 e; - 3383342219- 7, de R$ 9.476,42, para pagamento em 84 parcelas de R$ 238,25. Baseado nessa alegação, requer o autor a declaração de inexistência das dívidas e a devolução das quantias pagas.

Contestação apresentada ao ID 7895094.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7895105) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo procedente o pedido inicial
e, em consequência, resolvo o mérito do processo, com base no artigo 487, I do CPC, e declaro inexistentes os empréstimos nºs 422979546, 431122159 e 438084540, e condeno o réu a devolver ao autor os valores deduzidos em sua renda previdenciária, a serem corrigidos monetariamente desde os pagamentos e acrescidos de juros de mora desde a data da citação.

Condeno o réu a baixar em definitivo, junto ao INSS, referido empréstimo, ficando vedado o débito de qualquer outra parcela, sob pena de multa de R$ 1.000,00

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 7895110), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia, bem como o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Pan. No mérito, afirmou que restou devidamente comprovado que os contratos objeto dos autos, trata-se de cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7895115.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7895112 e 7895113.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em sede de preliminar, o banco recorrente arguiu a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão,
rejeito
tal preliminar.

Ainda em preliminar, alegou a formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Pan, sob o fundamento que de acordo com a documentação juntada aos autos, constata-se tratar de contrato efetuado originariamente junto ao BANCO PAN e migrado ao Banco Bradesco por meio de cessão de crédito e que este deveria constar no polo passivo a fim de possibilitar os corretos esclarecimentos.

Sem razão.

Nos termos do artigo 114 do CPC ,
"o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"
. Considerando que a causa de pedir deduzida na inicial está atrelada à irregularidade de descontos no benefício do autor em nome do requerido/recorrente, a eficácia de eventual sentença de procedência não dependerá da citação da empresa que intermediou o suposto contrato fraudulento, uma vez que a instituição financeira demandada, além de possuir responsabilidade objetiva, é quem deverá promover o cancelamento dos descontos ora discutidos.

Portanto,
afasto
a preliminar aventada.

Pois bem, os demais pontos arguidos se referem ao mérito da demanda, que passo à análise.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo (alegada cessão de crédito) em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo a quo, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato é regular, e que foi fruto de cessão de crédito com o Banco Pan. Entretanto, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes.

Coaduno com o sentenciante nos seguintes pontos (ID 7895105):

“O réu aduz que os empréstimos foram contratados originariamente com o BANCO PAN e depois portados para si com os nºs 422979546, 431122159 e 438084540.

Todavia, apesar de ter apresentado nos autos cópias das planilhas de propostas simplificadas nºs 338341023 e 33834219, realizada pelo BANCO PAN, não apresentou o requerimento de migração/portabilidade, sendo certo que se trata de ônus da prova que lhe incumbia, haja vista que não se pode exigir do consumidor a prova de não ter contratado, tratando-se ônus de quem o contrato interessa.

O réu sequer apresentou cópia da TED de transferência de valores que teria efetivado para a conta do autor, ou que o Banco PAN tivesse feito.

Verifico, pelo extrato de empréstimos consignados apresentado pela autora no ID 3706864, que consta em aberto o contrato nº 322633181-1, mediante consignação, datado de 02/10/2018, para pagamento em 72 parcelas de R$ 496,00.

Constato, ainda, que foi realizada reclamação junto ao Procon alegando desconhecer a contratação dos empréstimos.

Com esses informes, verifico que, na verdade, não há prova de que o autor tenha tomado os empréstimos, contratos nº 338342219, 338341023 e 346113680, sendo, portanto, mister declarar a inexistência e determinar a volta ao status quo ante”.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou.

Em sendo assim, resta claro que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pelo recorrido, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além da declaração de nulidade dos débitos, objetos da lide.

Sendo assim, com a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos e a restituição dos valores descontados, de forma simples, é medida impositiva, não merecendo a sentença de primeiro grau qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
pelo requerido

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)